Tribunal: STF
Processo: AR 2958
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SUPOSTA ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS QUE SERIAM INDEVIDOS NOS TERMOS DO 
§ 1º DO ART. 37-A DA LEI N. 10.522/2024 E DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório 



    1. Ação rescisória ajuizada por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, em 28.3.2023, contra a União, com fundamento no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil. Pretende-se rescindir julgado do Plenário deste Supremo Tribunal, proferido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.351.474, Relator o Ministro Luiz Fux. O provimento ao recurso foi negado, condenado-se a autora “ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa”, majorando-se “ex officio os honorários advocatícios ao máximo permitido pelo Código de Processo Civil (art. 85, § 11, CPC)” (fl. 2, e-doc. 1).



    2. A autora afirma que “a legislação em vigor prevê que os honorários advocatícios em favor da Fazenda, nas execuções fiscais, são pré-fixados e contabilizados na própria Certidão de Dívida Ativa. Desse modo, o. v. acórdão impugnado violou de modo manifesto e direto as normas jurídicas que regem a matéria, quais sejam: art. 37-A, § 1º da Lei n. 10.522/20021 e arts. 926 e 927, III do Código de Processo Civil, sendo igualmente certo que não há qualquer controvérsia jurisprudencial ou doutrinária sobre o ponto. A matéria, inclusive, foi objeto de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consoante 
v. acórdão proferido no REsp nº 1.143.320/RS” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o título executivo transitado em julgado acabou incorrendo em bis in idem na fixação de honorários, onerando desproporcionalmente o contribuinte” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma não haver dúvidas quanto “à competência originária para o julgamento da presente causa, nos termos do artigo 108, I, ‘b’, da Constituição Federal de 1988”, pois o “v. acórdão rescindendo – proferido pelo Plenário desta Eg. Corte – apreciou integralmente o mérito da questão em discussão – a fixação dos honorários advocatícios, substituindo, quanto a este capítulo, o acórdão de mérito proferido pela Eg. 4ª Turma Especializada do TRF2” (fl. 2, e-doc. 1).



O caso



    3. A autora apresenta o histórico da tramitação administrativa, seguida da judicial, de compensação de créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI provenientes da aquisição de insumos utilizados na fabricação de produtos imunes (óleos lubrificantes), correspondentes ao período de 7/2011 e 9/2011, “no valor de R$ 866.771,97 (oitocentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos), com débitos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que, em execução, a sentença de procedência do pedido de compensação dos créditos foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Foram interposto recurso especial, recusado pelo Superior Tribunal de Justiça com base nas Súmulas ns. 7 e 83 daquele órgão, e recurso extraordinário.



    Assevera que “o recurso extraordinário também não foi admitido, sob o seguintes fundamentos: (i) não houve violação direta a qualquer dispositivo constitucional, apenas reflexa; e (ii) para que se chegue a conclusão diversa àquela do v. acórdão recorrido é imprescindível reexaminar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 279 do STF”. 



    Informa que o agravo interposto no recurso extraordinário “teve seu seguimento negado monocraticamente, em exame de admissibilidade. Dessa forma, foi interposto agravo interno, porém o Eg. Plenário do STF negou provimento ao recurso, aplicando multa de 5% (cinco por cento) e ainda majorando, de ofício, os honorários advocatícios ao máximo legal em desfavor da ora autora” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “os autos transitaram em julgado e foram devidamente baixados para a 11ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, onde, atualmente, tramita o cumprimento de sentença nº 0116641-43.2016.4.02.5101. Ato contínuo, a Fazenda postulou a intimação da autora para efetuar o depósito da condenação, isto é, honorários advocatícios e a multa aplicada pelo Eg. STF, no prazo de 15 (quinze) dias, que se encerrou em 16.03.2023” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “a autora pagou integralmente o débito objeto da execução fiscal nº 0100483-10.2016.4.2.5101, em dezembro de 2022, inclusos os valores de multa, juros de mora e dos encargos legais (Doc. 06). Ainda, informa que efetuou o depósito da multa de 5% (cinco por cento) nos autos do cumprimento de sentença, pois entende ser devida” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Esclarece que “nenhum desses pontos é objeto na presente ação (Doc. 07). A discussão aqui é somente quanto à equivocada, fixação de honorários advocatícios em sede de embargos à execução” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Para a autora, a forma como se deu a fixação dos honorários por este Supremo Tribunal “viola de modo manifesto e direto as normas jurídicas que regem a matéria, quais sejam: art. 37-A, § 1º da Lei nº 10.522/20024 e arts. 926 e 927, III do Código de Processo Civil, sendo igualmente certo que não há qualquer controvérsia jurisprudencial ou doutrinária sobre o ponto” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que o acórdão rescindendo teria contrariado “entendimento pacificado pelo Eg. STJ – inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp nº 1.143.320/RS, e também pelo Eg. STF, de que não são cabíveis honorários advocatícios em favor da União Federal – Fazenda Nacional em sede de embargos à execução fiscal, em razão da existência do encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69” (fl. 7, e-doc. 1). Aponta precedentes. 



    Pondera que, na espécie, “o contribuinte, a ora autora, já procedeu com o pagamento total do débito – inclusos os 20% (vinte por cento) de encargos, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei nº 1.025/69, após o trânsito em julgado da última decisão proferida pelo Eg. STF (vide Doc 04) Portanto, a condenação a título de honorários advocatícios deve ser afastada, uma vez que a quitação foi realizada em sua totalidade, inclusive contemplando o trabalho dos advogados públicos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ressalta que “a construção jurisprudencial demonstrada aqui objetiva evitar o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública. Insista-se: a Fazenda Nacional foi adequadamente remunerada pelo trabalho dos advogados públicos – em patamar fixado, de modo legal, em 20%. O acréscimo de 20% aos honorários significa, na prática, o pagamento de 44% de honorários advocatícios sobre o débito exequendo!” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Afirma presentes os requisitos para a concessão de liminar para “evitar que o montante correspondente aos honorários advocatícios seja cobrado de forma indevida, causando evidente e inequívoco prejuízo à autora”, realçando “fundamental que seja deferida tutela de urgência, no sentido de suspender o cumprimento de sentença” (fl. 12, e-doc. 1).



    No ponto, requer, “preliminarmente, a concessão de tutela de urgência, para que o cumprimento de sentença nº 0116641-43.2016.4.02.5101 seja suspenso até o julgamento do mérito da presente ação rescisória, ante os inequívocos prejuízos que tal desfecho causará à ora autora, ao lado do evidente fumus boni iuris demonstrado linhas acima. Por eventualidade, requer-se seja prestada garantia integral do débito nos presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a Fazenda Pública, por intermédio de sua advocacia, já recebeu os honorários advocatícios que lhe são devidos, no patamar de 20% sobre o valor do débito exequendo – que superou a cifra de R$ 800 mil reais! Portanto, deve esse Eg. Tribunal deferir a tutela para impedir o depósito de mais 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de honorários, o que se revela completamente injustificável ante o trabalho realizado pela advocacia pública no presente caso” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Pede em, “judicium rescindens, a desconstituição parcial do v. acórdão rescindendo, proferido pelo Plenário do Eg. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.351.474/RJ, em função de violação à norma jurídica (artigo 966, V do Código de Processo Civil), nos termos da fundamentação supra” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Em 5.4.2023, a autora apresentou comprovante de “depósito do montante de R$ 26.599,61 (vinte e seis mil e quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), referente à importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a juntada da guia e do comprovante de pagamento anexos (Doc. 01)” (fl. 1, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. A presente ação foi ajuizada com base nos inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.351.474, Relator o Ministro Luiz Fux, na parte em que “majorados” os honorários advocatícios.



    A discussão cinge-se, portanto, apenas à alegada “fixação de honorários advocatícios em sede de embargos à execução” (fl. 5, e-doc. 1), que, segundo a autora, teria sido questão de mérito decidida pelo Supremo Tribunal, em contrariedade ao “art. 37-A, § 1º da Lei nº 10.522/20024 e arts. 926 e 927, III do Código de Processo Civil” e à “sistemática dos recursos repetitivos, do REsp nº 1.143.320/RS, e também pelo Eg. STF, de que não são cabíveis honorários advocatícios em favor da União Federal – Fazenda Nacional em sede de embargos à execução fiscal, em razão da existência do encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto Lei nº 1.025/69” (fl. 7, e-doc. 1). 



    5. O Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.351.474 foi desprovido com fundamento na Súmula n. 279 e pela impossibilidade de se impugnar suposta afronta indireta à Constituição. Esta a ementa do acórdão rescindendo, transitado em julgado em 27.4.2022:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (e-doc. 4).



    A imposição da multa e a majoração dos honorários deu-se em razão da manifesta improcedência do recurso, nos termos do § 4º do art. 1.021 e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil:



    “DESPROVEJO o agravo interno e, por ser manifestamente improcedente o recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, na hipótese de votação unânime. Majoro ao máximo legal os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    6. O art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/1969 instituiu, nas execuções fiscais, “taxa, no total de 20% (vinte por cento), paga pelo executado, a ser recolhida aos cofres públicos, como renda da União”. E o § 1º 
do art. 37-A da Lei n. 10.522/2022 prevê que “os créditos inscritos em Dívida Ativa serão acrescidos de encargo legal, substitutivo da condenação do devedor em honorários advocatícios, calculado nos termos e na forma da legislação aplicável à Dívida Ativa da União”.



    Embora a autora alegue que a majoração de honorários, determinada no acórdão rescindendo, seria manifestamente ilegal, não demonstra nem mesmo esclarece se teria havido a efetiva condenação ao pagamento dessa verba por determinação das instâncias antecedentes. Essa informação é imprescindível, pois a majoração aplicada no acórdão rescindendo deu-se de modo condicionado: “majoro ao máximo legal os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado”. 



    O documento eletrônico n. 12, pelo qual a União, no juízo da execução fiscal, pleiteia o cumprimento do acórdão rescindendo, tampouco informa o valor de honorários fixados pelas instâncias de origem, sobre o qual incidiria a majoração. Limitou-se a apresentar planilha em que o cálculo se dá diretamente sobre o quantum debeatur, nos termos do inc. III do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    7. Nesse exame preliminar, a ausência de condenação em honorários pelos juízos antecedentes excetua, por decorrência lógica, a incidência da majoração determinada no acórdão rescindendo “caso as instâncias de origem os tenham fixado”, o que acarretaria até mesmo ausência de interesse de agir. 



    Também não se demonstra, de plano, o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil) a justificar a concessão da tutela liminar de urgência. Além de se tratar de valores que poderiam ser estornados, ao final da lide, como a própria autora admite, já houve intimação “para o pagamento dos valores aqui discutidos nos autos do cumprimento de sentença nº 0116641-43.2016.4.02.5101, cujo prazo para pagamento se encerrou em 16.03.2023”. 



    8. Pelo exposto, não comprovados os requisitos legais, indefiro a liminar.



    9. Intime-se a autora para, no prazo de cinco dias, apresentar a íntegra dos documentos eletrônicos, com o teor faltante.



    10. Cite-se a União para, querendo, contestar a ação no prazo de trinta dias (art. 970 do Código de Processo Civil e art. 260 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora